Tribunal: TJSP
Processo: 2231753-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENHORA – Bem de família – Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Impenhorabilidade – Ocorrência – Incidência da Lei no 8.009/1990 sobre tais direitos – Proteção legal à moradia que se estende aos direitos do fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária – Bem com alto valor venal – Irrelevância – Precedente do STJ – Decisão reformada para

Ementa:
PENHORA – Bem de família – Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Impenhorabilidade – Ocorrência – Incidência da Lei no 8.009/1990 sobre tais direitos – Proteção legal à moradia que se estende aos direitos do fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária – Bem com alto valor venal – Irrelevância – Precedente do STJ – Decisão reformada para afastar a penhora sobre os direitos relativos ao imóvel – Recurso provido.